Tribunal: TJMT
Processo: 1004589-36.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004589-36.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 059.829.321-32 (EMBARGADO), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), JOSE ARTHUR SILVA SANTANA - CPF: 024.699.991-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0003-60 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INDENIZAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
, contra o Acórdão de ID. 79056994,
Recurso de Apelação n° 1004589-36.2017.8.11.0003
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade deu provimento ao apelo, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, bem como as custas processuais e honorários advocatícios.

A embargante aduz que o acórdão embargado restou omisso, vez que “deixou de seguir a jurisprudência pátria, quanto ao ônus da prova art. 373, I do CPC”, que incumbia ao embargado.

Sustenta que a condenação fixada infringe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, se mostrando a quantia arbitrada a título de danos morais exacerbada.

Pugna para que haja manifestação expressa do art. 489, § 1°, IV e VI, do CPC.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, “reformando a r. acórdão objeto do presente recurso, caso se entenda pelo não enfrentamento, registre que os embargos de declaração possuem nítido propósito de prequestionamento”.

Nas contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios, por ausência dos vícios apontados no acórdão. Requer a condenação da embargante ao pagamento de multa de 2%, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1004589-36.2017.8.11.0003, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da embargante.

Isso porque, a embargante aduz ser o acórdão embargado contrário a jurisprudência, aos fatos e ao conjunto probatório, bem como ausente a menção acerca do ônus da prova. Alega ainda não ser razoável o
quantum
indenizatório arbitrado, sendo todos argumentos restritos ao inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vícios capazes de serem oponíveis pelos aclaratórios.

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão da embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021